Tribunal: TJSP
Processo: 0011981-39.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
1. Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento e condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Decisão mantida. 3. Reconhecimento de excesso de execução pela própria exequente. Invocação do princípio da causalidade para afastar a condenação na verba honorária diante do desconhecimento do processo de recuperação judicial da executada. Descabimento no presente

Ementa:
1. Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento e condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Decisão mantida. 3. Reconhecimento de excesso de execução pela própria exequente. Invocação do princípio da causalidade para afastar a condenação na verba honorária diante do desconhecimento do processo de recuperação judicial da executada. Descabimento no presente caso. Empresa integrante de grupo econômico de porte nacional da área de telecomunicações. Fato notório o ajuizamento da demanda de recuperação judicial. 4. Alteração da base de cálculo dos honorários. Verba que deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela devedora, e não sobre o valor da dívida existente. 5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011981-39.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JV AMORIM
QUÍMICA EPP, é apelado TELEMAR NORTE LESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 0011981-39.2018.8.26.0602 Sorocaba 6a VC VOTO 75649
Apte.: JV Amorim Química EPP.
Apda.: Telemar Norte Leste S/A.
1.
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
E
CONDENAÇÃO
DA
EXEQUENTE
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
2.
DECISÃO
MANTIDA.
3.
RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA
PRÓPRIA EXEQUENTE. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
NA
VERBA HONORÁRIA DIANTE DO DESCONHECIMENTO DO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA.
DESCABIMENTO
NO
PRESENTE
CASO.
EMPRESA
INTEGRANTE
DE
GRUPO
ECONÔMICO
DE
PORTE
NACIONAL DA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES. FATO
NOTÓRIO
O
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 4. ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VERBA QUE DEVE SER
CALCULADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
PELA DEVEDORA, E NÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA
EXISTENTE. 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 271/274, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 280 e a fls. 285/286, que
julgou extinta fase de cumprimento de sentença, em demanda
declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de
indenização de danos morais e materiais, e condenou a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois não deve ser condenada ao pagamento da verba honorária.
Entende que incide na espécie o princípio da causalidade, visto que a
apelada não informou oportunamente estar em recuperação judicial e
que decorre desse fato a diferença relativa aos juros devidos. Bate-se
alternativamente para que os honorários sejam calculados sobre o
proveito econômico obtido. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Em sua manifestação a respeito da impugnação ao
cumprimento de sentença o exequente reconheceu o excesso de
execução apontado pela devedora, visto que a atualização do débito
deveria remontar à data do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial (cf. fls. 266/270). A apelante alega o desconhecimento da
aludida demanda para invocar o princípio da causalidade e, desse
modo, não ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acontece, porém, que trata-se de situação peculiar,
pois a ré é sociedade empresária integrante do grupo econômico “Oi”,
que atua na área de telecomunicações e ostenta porte nacional. Assim,
pode-se afirmar que seu pedido de recuperação judicial é fato notório,
diante da ampla divulgação pela imprensa a respeito, e atrai a
incidência do art. 374, I, do C.P.C. Desse modo, constatado o excesso
de execução, decorrente da diferença do termo final da atualização e
incidência de juros moratórios, é cabível a condenação da apelante ao
pagamento dos honorários advocatícios por força de sua sucumbência
no incidente.
Todavia, o recurso comporta provimento no que
concerne à base de cálculo da verba honorária. É que a condenação
deve ser feita não a partir do valor da dívida, mas sim do proveito
econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, § 2o, do C.P.C.
Assim, é caso de se prover o recurso para que a verba honorária de
10% incida sobre a diferença entre o valor postulado pelo exequente e
aquele efetivamente devido pela executada.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator